Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO DE ESTUDO COMO ALUNO-APRENDIZ. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO INDIRETA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido, consistente na averbação do tempo de serviço referente ao período em que atuou como aluno-aprendiz, no Centro Educacional 5 de Taguatinga, de fevereiro de 1983 a 20 de dezembro de 1985.
3. Não prospera a alegação da necessidade de comprovação de autorização federal para o funcionamento da escola onde o autor estudou. Conquanto o Decreto-lei n. 4.073/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), art. 59, § 1o, disponha sobre "escolas equiparadas" como "escolas industriais ou técnicas", e sobre a necessidade de que sejam autorizadas pelo Governo Federal, não se pode olvidar da edição da lei n. 4.024/1961, que fixou as diretrizes e bases da educação nacional, cujo art. 16 dispunha ser da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.
4. Desse modo, não se há de exigir do autor/recorrente que comprove autorização legal federal para o funcionamento do Centro Educacional 5 de Taguatinga, já que a lei de regência, à época, atribuiu essa competência ao Distrito Federal.
5. Importante notar, ainda, que o Tribunal de Contas da União (Súmula 96) estipulou que "conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros". No caso, restaram atendidas tais exigências, conforme se evidencia da certidão de ID 19655408.
6. Assim, mister o reconhecimento ao autor do direito à averbação do tempo de serviço prestado como aluno-aprendiz.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar o réu/recorrido a averbar, como tempo de serviço, o período compreendido entre fevereiro de 1983 e 20 de dezembro de 1985, em que o autor/recorrente foi aluno-aprendiz no Centro Educacional 5 de Taguatinga.
8. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46 Lei 9099/95).